Tribunal: TJDFT
Processo: 0734055-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734055-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP AGRAVADO: YASMIM LORRANA DA NOBREGA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO AOCP (requerida), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0706796-03.2024.8.07.0018 proposta por YASMIM LORRANA DA NOBREGA SILVA, na rejeitou a impugnação ao valor da causa. Eis a r. decisão agravada (ID 205266439 da origem): “(...) PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Ao contrário do alegado pela AOCP, encontra-se correto o valor da causa. Isso porque o valor da causa deve ser adequado ao proveito econômico que se pretende obter, devendo corresponder a 12 (doze) remunerações do cargo postulado. O objeto principal dessa ação é a nomeação em concurso público de candidata considerada "inapta" em avaliação médica e odontológica. Assim, entendo adequado o valor atribuído à causa correspondente a doze meses de remuneração do cargo almejado, pois essa é a repercussão financeira. É nesse sentido o entendimento abaixo colacionado: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE . CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS. [...] 3. Impugnação ao valor da causa - rejeição. 3.1. O objeto principal da ação é a nomeação em concurso público de candidato eliminado do certame pela avaliação da comissão de heteroidentificação. Assim, correto o valor atribuído à causa correspondente a doze meses de remuneração do cargo almejado. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão n. 1628560, Processo n. 0702997-71.2022.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 13/10/2022, Data da Publicação: 03/11/2022) Não há outras questões processuais pendentes afinal sequer requerido Juízo 100% digital. O processo encontra-se saneado, portanto. (...)” Inconformada, a parte requerida recorre. Pondera ainda que “O Agravado atribuiu à causa nos autos originários, o valor de R$ 64.043,52 (sessenta e quatro mil, quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Considerando o valor exorbitante atribuído à causa, este Agravante, na contestação, impugnou o valor fixado.” Defende a tese de que “restando pendentes outras fases do certame até a posse no cargo almejado, isto é, não possui conteúdo econômico, uma vez eventual procedência da demanda não implica diretamente em nomeação e posse no cargo em disputa.” Ao final requer “LIMINARMENTE a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do inc. I, art. 1.019 do Código de Processo Civil, para o fim de suspender imediatamente a decisão proferida no juízo a quo, ao final, que o recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada.” Preparo recolhido (ID 62966587). É o relatório. Decido. A hipótese dos autos, em que o recurso versa acerca da rejeição a impugnação do valor da causa não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra, ou não, as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Trata-se de tema que pode perfeitamente aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, sem importar em perecimento de direito da parte ante eventual preclusão. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 101 E 1.015, V, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPETÊNCIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido. 2. Não é cabível agravo de instrumento para impugnação ao valor atribuído à causa, diante da ausência de previsão ao rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. Precedentes. 3. Tratando-se de área sujeita a regularização fundiária, torna-se competente o d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o deslinde da questão. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. (Acórdão 1414779, 07396657820218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Correção de ofício do valor da causa - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, corrige, ex officio, o valor da causa, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1710828, 07242355220228070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. -Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). -Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". -Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que determinou a correção do valor da causa. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva. -Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo. - RECURSO NÃO CONHECIDO (Acórdão 1762233, 07269061420238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESSALVA DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO PROCESSUAL NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. 1. Não há interesse recursal em se postular, no agravo interno, matéria que foi resolvida em favor da agravante na decisão agravada, no caso a ressalva da não preclusão para atacar, em apelação, o ato judicial que corrigiu o valor da causa. 2. O valor da causa não retrata matéria de mérito e não ficou comprovada urgência para a mitigação da taxatividade, de sorte que deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a decisão de primeiro grau que corrigiu o valor da causa não está prevista no rol taxativo dos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1805384, 07467002120238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator